Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM O VALOR DEPOSITADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS SENTENÇA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso alega, preliminarmente, que a revelia não induz à procedência dos pedidos autorais, tampouco impede que a parte se manifeste nos autos. Defende a regularidade da contratação entre as partes.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52950630) e com preparo regular (ID 52950637 - Pág. 3 e 52950638 - Pág. 3). Contrarrazões apresentadas (ID 52950641).

3. A revelia nos Juizados Especiais se caracteriza pela ausência do requerido em audiência seja de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9.099/95), reputando-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Todavia, a presunção de veracidade, não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos, cabendo à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC). A revelia também não impede que o revel intervenha nos autos em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Por outro lado, não se admite a juntada de documentos após a prolação da sentença, com exceção de documentos novos. Assim, o presente recurso inominado deve ser conhecido, porém os documentos não serão analisados.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

5. Narra o autor que após várias ligações do recorrente cedeu às investidas e aceitou contratar um cartão. Acrescenta que o cartão chegou em sua residência junto com uma fatura no valor de R$ 1.768,90 e a informação que tal valor seria depositado em sua conta. Informa que nunca realizou o desbloqueio e não autorizou o empréstimo. Alega que após comparecer às instituições bancárias para se informar em que conta foi deposita a quantia, utilizou o valor para quitar a fatura. Acrescenta que mesmo após quitar a fatura foram realizados descontos em seu contracheque e enviadas outras cobranças para sua residência que não foram pagas e, por isso, teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos.

6. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não restou demonstrado nos autos.

7. A quitação do empréstimo (ID 52950616 - Pág. 3) corrobora para alegação do autor de não ter interesse da contratação de consignado e caracteriza de forma inconteste o vício de informação do recorrente que não prestou a correta informação ao autor que o cartão oferecido se tratava de cartão com margem de reserva de consignado.

8. Apesar do documento de ID. 52950617 - Pág. 2 não demonstrar a restrição de crédito, por se tratar de negociação de dívida, os documentos juntados demonstram que após a quitação do empréstimo o recorrido permaneceu recebendo várias cobranças em seu nome, além de ter descontado em seu contracheque valores das parcelas do consignado que já havia quitado. Tais fatos, ultrapassam o mero aborrecimento e são capazes de abalar a esfera psíquica do consumidor gerando o dever de reparar.

9. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.

10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.